Tribunal: TJDFT
Processo: 0750933-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750933-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME AGRAVADO: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, contra r. decisão proferida pelo il. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado a em desfavor de ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, processo n. 0704736-50.2020.8.07.0001, na qual foi indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 176936050 da origem): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, requer a demonstração do desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros, com o uso abusivo da personalidade jurídica; ou a confusão patrimonial, demonstrada pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Inicialmente, cumpre ressaltar que a demanda julgada na fase de conhecimento não tem natureza consumerista, pois se trata de contrato de parceria/mútuo. Assim sendo, para que seja legítima a desconsideração da personalidade jurídica requerida, faz-se necessária a demonstração dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. O credor não instruiu o pedido de incidente com nenhuma prova hábil a comprovar a existência dos requisitos do artigo 50 do CC/02. Nesse compasso, consoante exorta a jurisprudência, a ausência de bens não é elemento apto, por si só, a atestar a fraude ou abuso praticados pelos sócios da empresa. Ratificando tal entendimento, colaciono julgados recentes deste Colendo Tribunal: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. PREVISÃO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS LEGAIS. 1 - O caso dos autos versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de empresa executada, ao argumento que o endereço declarado pelos sócios da empresa à Receita Federal é diferente do endereço onde supostamente realizam suas atividades empresariais, qual seja, o endereço dos sócios. 2 - A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 3 - Entretanto, a mera impossibilidade de satisfazer o crédito, por falta de bens penhoráveis da empresa devedora, ou a sua mudança de endereço, não permitem a extensão da responsabilidade à pessoa dos sócios, quando não restam comprovadas a fraude ou abuso praticado pelos seus integrantes, ou ainda eventual confusão patrimonial entre os seus bens. 4 - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1225996, 07186996520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DIRECIONADOS ÀS HIPÓTESES ESPECÍFICAS DO ART. 50 DO CC. 1. O Código Civil consagrou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica para as relações civis/empresariais, segundo a qual sua decretação requer o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve estar fundamentado no preenchimento dos requisitos legais específicos, não bastando a alegação de ausência de bens ou de mudança de endereço sem comunicação à Junta Comercial ou ao cadastro fiscal. Como o requerimento não expôs fundamentos para amoldar o caso concreto nas hipóteses de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, deve ser indeferida a instauração do incidente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1206751, 07131740520198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, e não se verificando a existência dos requisitos previstos no art. 50 do CC, REJEITO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Retornem os autos arquivo provisório imediatamente.” Inconformado, o demandante recorre. Narra que, na origem, trata-se do cumprimento de sentença cuja obrigação de pagar quantia certa é do montante de R$ 1.495.342,31 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos). Aduz que as diligências convencionais, tais como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e ERIDFT, foram realizadas, mas sem sucesso, por isso a necessidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, pois vê a responsabilidade dos sócios. Diz que agravada é inadimplente contumaz, que abusa de sua personalidade jurídica para ludibriar diversos credores e eximir-se de suas obrigações. Alega que “No caso em apreço, o abuso da personalidade jurídica dos sócios da parte agravada é manifestamente notório, especialmente considerando os diversos processos judiciais em que consta como parte executada, esquivando-se dos atos expropriatórios e acarretando prejuízos financeiros à diversas pessoas físicas e jurídicas. Além da execução em testilha, imperioso mencionar alguns dos diversos processos em que é parte executada e que não cumpre com suas obrigações...” Pugna pela antecipação de tutela recursal, para que seja admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 53938368. É o que basta para a análise do pedido de liminar. Decido. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que a matéria demanda exame mais aprofundado do que aquele que se permite realizar nesta cognição, sobretudo à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, de maior relevo para o este momento é que, nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, de modo que o retorno dos autos ao arquivo provisório (art. 921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator